Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-85.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000038-85.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AILTON DE ALMEIDA, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, CELSO PEREIRA DE ASSIS, DJALMA ALVES BEZERRA, FLORIANO ALVES DIAS, GERALDO MAGELA P FAJARDO, GETULIO DA COSTA RENZETTI, GIOVANI AMAZONAS DO PRADO, HELIO DAVID CARDOSO, JOÃO LIRA SOBRINHO, JOAQUIM ALBINO DE SOUZA, JONAS FERREIRA, JORGE DAVID DOS SANTOS, JORGE GONÇALVES PINHEIRO, JUBDYVAN COSTA, LUIZ DA CRUZ SODRE, MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARIO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUS PEREIRA COELHO, MILITINO PEREIRA DA SILVA, OSWALDO FARIAS SALGADO, OTACÍLIO BENVENUTO DA SILVA, RAIMUNDO DA SILVA TELES, ROGERIO DA SILVA FILHO, SEBASTIÃO ALVES, WALDIR GUERRA DE FREITAS, WALTER CATARINO DO CARMO, WALTER TOMAZ DA SILVA, WALTER VILAÇA LIMA, WILSON HUGOLINO, GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL SUCESSOR: JENIVALDO DAVI DOS SANTOS, IVONILDA DAVI DOS SANTOS MARQUES, IVONE DAVID DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante da reserva de honorários contratuais estabelecida pelo juízo da execução, consoante ofício e decisão IDs 25684120/25684124, DEFIRO a expedição de alvarás de levantamento: a) no percentual de 40% (quarenta por cento) dos valores caucionados em nome do credor MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO, dividido em partes iguais entre os causídicos Dr. JOAO BATISTA DE SOUZA (OAB/DF 1.541) e Dra. GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL (OAB/RJ 62.753). b) no percentual de 40% (quarenta por cento) dos valores caucionados em nome do credor AILTON DE ALMEIDA, dividido em partes iguais entre os causídicos Dr. JOAO BATISTA DE SOUZA (OAB/DF 1.541) e Dra. GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL (OAB/RJ 62.753). 2. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Diante do exposto, intime(m-)se o(s) beneficiário(s) Dr. JOAO BATISTA DE SOUZA (OAB/DF 1.541) e Dra. GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL (OAB/RJ 62.753), por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem conta de sua titularidade para transferência do crédito. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. O pagamento do destaque ora deferido fica pautado para o dia 22/06/2021. 4. Cumpram-se os itens 6, 12 e 13 da decisão ID 24789392. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios